Tribunal: TJBA
Processo: 8000560-67.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000560-67.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOCIMAR MOTA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
DOENÇA OCUPACIONAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE.

POSSIBILIDADE.
SEGURADO COM 61 ANOS E BAIXA ESCOLARIDADE, QUE DESEMPENHOU, EM GRANDE PARTE DE SUA VIDA, AS MESMAS ATIVIDADES EXERCIDAS À ÉPOCA EM QUE ADQUIRIU A MOLÉSTIA. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA ATIVIDADE.
APOSENTADORIA POR INVALI
DEZ
DEVIDA. TERMO INICIAL DIA SE
GUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. ART. 43 DA LEI N. 8.213/91.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARCIAL
MENTE.

I. Caso em exame
:
O presente recurso versa sobre a pretensão de conversão de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, sustentando-se a incapacidade permanente do apelante para o trabalho em decorrência de condições de saúde relacionadas ao ambiente laboral. O apelante busca que o termo inicial do benefício seja fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença e pede a aplicação do IPCA-E para correção monetária.

II. Questão em discussão
:
A questão a ser analisada envolve a possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez com termo inicial retroativo à cessação do auxílio-doença, além da aplicação do IPCA-E para correção dos valores devidos.

III. Razões de decidir
:
A Lei 8.213/91, art. 42, ampara a concessão de aposentadoria por invalidez a segurados incapazes para o trabalho, quando esta incapacidade se demonstra irreversível. 4. O laudo pericial indica que o apelante apresenta patologias que o tornam incapaz de reintegrar-se ao mercado de trabalho. 5. Em conformidade com o Tema 862 do STJ, fixa-se o termo inicial do benefício no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, de modo a respeitar a previsão legal. 6. A correção monetária deverá seguir a aplicação do IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir dessa data, observar a taxa SELIC, conforme estabelece a EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso conhecido e parcialmente provido, para converter o benefício de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, com termo inicial em 22/09/2020. Correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, e taxa SELIC a partir de então.

Tese de julgamento: "1. A concessão de aposentadoria por invalidez decorre de incapacidade permanente para o trabalho; 2. O termo inicial do benefício previdenciário acidentário deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, em conformidade com o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 e o Tema 862 do STJ.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº
8000560-67.2020.8.05.0039

em que figuram como parte Apelante
JOCIMAR MOTA NOGUEIRA
e Apelada
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.